Tribunal: TJBA
Processo: 8033314-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033314-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Renata de Oliveira Santos

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Reginaldo Silva dos Santos, preso preventivamente após flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), expedida em razão de violência doméstica contra sua ex-companheira. A autoridade coatora indicada é o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Sustenta-se ausência de requisitos legais da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, violação ao princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis ao Paciente. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial foi pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP; (ii) definir se a segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade; (iii) analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente diante da reiteração da conduta delitiva mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica e a vigência das medidas protetivas.

4.
O descumprimento de medidas protetivas justifica a manutenção da custódia como meio eficaz para prevenir nova agressão e garantir a efetividade das medidas legais protetivas.

5.
Não se conhece da alegação de violação ao
princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva tem finalidade cautelar distinta da pena, não sendo possível inferir, na via estreita do
habeas corpus
, o regime eventual de cumprimento em caso de condenação.

6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente diante da gravidade concreta do caso e da comprovada ineficácia das medidas anteriormente impostas, incluindo a monitoração eletrônica.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e o perigo gerado pela liberdade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem
conhecida parcialmente e, nesta extensão,
denegada.

Tese de julgamento:

1.
O descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva por demonstrar risco concreto à ordem pública e à integridade
física e psicológica
da vítima.

2.
N
ão se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando já demonstradas sua insuficiência frente ao risco de reiteração delitiva.

4.
Condições pessoais favoráveis,
por si sós,
não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que evidenciem
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, III, e 321; CF/1988, art. 5º, LXI; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 213.335/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 214.947/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.831/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, HC n. 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJE 10.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 973.311/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8033314-09.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
a
DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Renata de Oliveira Santos, em favor de
REGINALDO SILVA DOS SANTOS
, tendo como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
o

presente Habeas Corpus
,
mantendo
inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11